Tribunal: TJDFT
Processo: 0002100-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002100-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANA PAULA PESSOA CESAR TOLENTINO VAZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25041495, a exequente ANA PAULA PESSOA CESAR TOLENTINO pede a expedição de requisitório complementar, não antes de remeter os autos à Contadoria Judicial, argumentando que os cálculos que geraram a sua ordem de pagamento aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E. Pois bem. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a ANA PAULA PESSOA CESAR TOLENTINO VAZ e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, tendo as partes consentido com os cálculos, julgo extinta a execução pelo pagamento (ID: 10434251 - Pág. 1 e 2). Indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar. I. Brasília, 27 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador